Tribunal: TJPA
Processo: 0015426-43.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. ARTS. 213 DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE MUDANÃA DE RE-GIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No presente caso, a sentenÃ§a condenatÃ3ria carece de erro a ser sanado. A dosimetria foi apli-cada de maneira correta, no que se refere Ã pena-base, constando na primeira fase duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao o rÃ©u, quais sejam, as cir-cunstÃ¢ncias do crime e as consequÃªncias do delito, sendo suas valoraÃ§Ãμes fun-damentadas de forma irrepreensÃvel, nÃ£o havendo que se falar em bis in idem. 2. Ademais, cabe ressaltar que, conforme disposto no art. 33, Â§ 3Âº do CP, a aplica-Ã§Ã£o de regime deve obedecer nÃ£o somente Ã pena aplicada e Ã reincidÃªncia, mas tambÃ©m levar em consideraÃ§Ã£o as circunstÃ¢ncias do art. 59 do CÃ3digo Penal. 3. Destarte, em nosso ordenamento jurÃdico, para que um condenado cumpra pena em regime semiaberto, alÃ©m da sua pena definitiva ser superior a 4 (quatro) anos e nÃ£o exceda a 8 (oito) anos, este nÃ£o pode ser reincidente e nem ter circunstÃ¢n-cia judicial em seu desfavor, conforme dispÃμe o art. 33, Â§ 2Âº, b e Â§3Â°, do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0015426-43.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S
)

VANDILSON FERREIRA DE MATOS (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ARTS. 213 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No presente caso, a sentença condenatória carece de erro a ser sanado. A dosimetria foi aplicada de maneira correta, no que se refere à pena-base, constando na primeira fase duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao o réu, quais sejam, as circunstâncias do crime e as consequências do delito, sendo suas valorações fundamentadas de forma irrepreensível, não havendo que se falar em bis in idem. 2. Ademais, cabe ressaltar que, conforme disposto no art. 33, § 3º do CP, a aplicação de regime deve obedecer não somente à pena aplicada e à reincidência, mas também levar em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 3. Destarte, em nosso ordenamento jurídico, para que um condenado cumpra pena em regime semiaberto, além da sua pena definitiva ser superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, este não pode ser reincidente e nem ter circunstância judicial em seu desfavor, conforme dispõe o art. 33, § 2º, b e §3°, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0015426-43.2018.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE(S
)

VANDILSON FERREIRA DE MATOS (DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
VANDILSON FERREIRA DE MATOS,
por intermédio de defensor público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA,
que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
06 (anos) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão
,

fixado o
regime inicial fechado,
pela prática dos delitos tipificados nos art.
213, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória que no dia 28/12/2018, por volta das 22:00 h, na Rua Itaporã, na Cidade de Benevides, o apelante foi preso em flagrante delito, momentos após ter constrangido, mediante emprego de grave ameaça, exercida por emprego de um simulacro de arma de fogo, a vítima Fabiana do Socorro de Jesus Brito, a ter conjunção carnal com ele.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a mudança de regime fechado para o semiaberto, em razão de ser o fundamento utilizado para aplicação do regime mais gravoso, uma materialização de
bis in idem
.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

Por fim, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento,
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia pela modificação do regime de cumprimento de pena, em razão de ser o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para aplicação do regime mais gravoso, uma materialização de
bis in idem
. Alega, assim, que ao estabelecer um regime penal mais gravoso do que permite a pena aplicada, o magistrado incorreu em erro.

Não assiste razão ao Recorrente.

No presente caso, a sentença condenatória carece de erro a ser sanado. A dosimetria foi aplicada de maneira correta, no que se refere à pena-base, constando na primeira fase duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao o réu, quais sejam, as circunstâncias do crime e as consequências do delito, sendo suas valorações fundamentadas de forma irrepreensível, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Ademais, cabe ressaltar que, conforme disposto no art. 33, § 3º do CP, a aplicação de regime deve obedecer não somente à pena aplicada e à reincidência, mas também levar em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Destarte, em nosso ordenamento jurídico, para que um condenado cumpra pena em regime semiaberto, além da sua pena definitiva ser superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, este não pode ser reincidente e nem ter circunstância judicial em seu desfavor, conforme dispõe o art. 33, § 2º, b e §3°, do CPB.

Neste sentido:
Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

0
.